Tribunal: TJSP
Processo: 1033845-23.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sub-rogação nos direitos do segurado. Bens não conservados para submissão à perícia técnica judicial. Ônus da prova da parte autora. Relatórios e laudos unilaterais sem força probatória suficiente. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.